Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-86.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000160-86.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM A DECISÃO OBJURGADA – OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Emerson Gomes Alves, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais em face do v. acórdão exarado pela c. Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Emerson Gomes Alves, para anular sanção disciplinar imposta ao apelante. Afirma o recorrente que os embargos de declaração devem ser interpretados à luz do disposto no art. 489 do Código de Processo Civil (CPC), o qual exige o exame de todas as questões de fato e de direito discutidas ao longo da causa, a fim de que a decisão seja considerada devidamente fundamentada, concretizando-se as garantias previstas no art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e no art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal. Alega o embargante que o acórdão recorrido apresentou contradição na análise acerca da incidência da Resolução n. 4.856/2010-CG à hipótese dos autos. Segundo o embargante, a despeito de restar consignado no v. acórdão que a previsão contida no art. 43, inc. IV, da Resolução n. 4.856/2010-CG somente se aplica à arma de fogo de propriedade da instituição militar, "da interpretação sistemática da Resolução em tela, observa-se que há comandos para que a mesma se aplique, indistintamente, ao porte de arma de propriedade da Instituição Militar e particular". Argumenta o embargante que a Resolução n. 4.856/2010-CG se refere à Lei n. 10.826/2003 – Lei de Armas –, a qual inclui a regulação tanto do porte de arma da instituição militar quanto de arma particular do militar, de modo que o dever de cuidado se refere ao manejo de ambas as armas, indistintamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta o embargante que o porte de arma concedido ao apelante somente foi possível dada a sua condição de policial militar. Assevera o embargante que o fundamento exposto no v. acórdão para a anulação da punição imposta ao apelante "não se coaduna com as determinações contidas nos normativos de porte de arma pelo militar, que, claramente, se referem também ao porte de arma particular". Com tais razões, o embargante requer o provimento dos embargos, para que seja analisada a questão suscitada, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, de modo a reformar o julgamento do recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Os embargos de declaração devem ser analisados à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) – que estabelece as hipóteses de seu cabimento –, o qual peço vênia para transcrever: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. O recorrente alega que o acórdão combatido foi omisso por ofensa ao art. 489 do CPC, o qual exige o exame de todas as questões de fato e de direito discutidas ao longo da causa. Razão não lhe assiste. O embargante, em suas razões, não mostra qualquer ponto ou questão sobre os quais devia pronunciar-se o órgão julgador. Na verdade, por meio de novos argumentos – existência de contradição na análise da incidência da Resolução n. 4.856/2010-CG à hipótese dos autos –, busca o recorrente reafirmar a tese segundo a qual se impõe ao militar o dever de cuidado também no porte de sua arma particular. Observa-se que a pretensão do embargante não é de aclaramento da decisão recorrida, mas, sim, de rediscussão do mérito de matéria já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apreciada e julgada, o que não se revela possível pela restrita via dos embargos de declaração. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão/contradição, que focaliza a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob a faceta de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos. (Embargos de Declaração-Cv1.0000.23.184462-2/002, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023). EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - MESMA MATÉRIA ARGUÍDA NO RECURSO DE APELAÇÃO, COM ESPEQUE E ENFOQUE DE NOVO ARGUMENTATIVO - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão, que enfocam a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do julgado, demonstrando o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgamento. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos. (Embargos de Declaração-Cv 1.0707.14.002299-7/003, Relatora: Des.a. Maria das Graças Rocha Santos, 11ª Câmara Cível, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 13/06/2022) Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se extrai do seguinte julgado: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE TABELIONATO/CARTÓRIO. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 1. Deveras, preliminarmente, inexiste a alegada violação aos artigos 489, § 1º, inciso IV, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, visto que o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. Ademais, consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Dessarte, o inconformismo relativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...). 3. Recurso Especial conhecido para lhe negar provimento. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Constata-se que a decisão embargada aplicou adequadamente o direito, de forma clara e fundamentada. Não há omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional. A questão suscitada pelo embargante traduz seu inconformismo com o teor da decisão objurgada, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida por este colegiado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e. voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator